Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo o § 10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Assim, o Apelante, ao ajuizar a Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Apelados e de outros, deu causa ao manejo dos Embargos à Execução que vieram a perder o objeto, devendo prevalecer a condenação do Exequente/Embargado nos encargos sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade.
2 – Não há de se aplicar ao Apelante a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos, sendo certo que o Apelante apenas, por meio dos instrumentos processuais adequados, busca defender seus interesses, exercendo seu legítimo direito de recorrer.
Apelação Cível desprovida.